Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715560-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL MENDONCA SOUZA, VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO, SORAYA BATISTA KASSAB, MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB AGRAVADO: ROBERTO SEBASTIAO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE COSTA SEBASTIAO WOERLE DECISÃO ISRAEL MENDONÇA SOUZA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. sentença (id. 88947834, autos originários), integrada pelo r. pronunciamento que rejeitou os embargos de declaração (id. 89707862, autos originários), na ação de arbitramento de honorários proposta contra o ESPÓLIO DE ROBERTO SEBASTIÃO FILHO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR o requerido ao pagamento dos seguintes valores: 1) valor nominal de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo IGP-M (FGV), calculando pro-rata die, a contar de 20/4/2010, acrescido de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação: SOMADO ao 2) valor nominal de R$ 37.734,43 (trinta e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INCC-DI (FGV), calculando pro-rata die, a contar de 17/01/2012, acrescido de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação. Por conseguinte, RESOLVO a lide com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência parcial de ambas as partes, condeno o Espólio requerido ao pagamento de 70% (setenta por cento) do total das custas judiciais, ao passo em que os requerentes suportarão a proporção restante, solidariamente, compensando, em favor destes, as custas por si já antecipadas. Parcialmente sucumbente, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe equivalente ao percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre o valor total da condenação pecuniária (art. 85, §2o, do CPC), atualizada por aqueles critérios, como quer o art. 85, §2o, do CPC. Neste passo, rememoro que a pretensão inicial indicava o valor de honorários contratuais em 20% (vinte por cento) (ID 23692040, p. 10) e o Dispositivo acima concluiu pela incidência do percentual de 15% (quinze por cento) – exatamente os valores acima consignados -, Sucumbentes os requerentes no equivalente a 5% (cinco por cento), tenho que este percentual represente 1/3 da condenação encimada e será, portanto, a base de cálculo para a condenação da verba honorária sucumbencial. Assim, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento), incidente sobre 1/3 (um terço) da condenação pecuniária acima estampada, atualizada por aqueles critérios. Cumprido assim o disposto no art. 85, §2o, do CPC. [...]. Os agravantes-autores pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para “conceder a liminar, inaudita altera pars, para tornar indisponível o bem, objeto da prestação de serviço, sito à Q.S.A 12, Lote 11, em Taguatinga-DF, expedindo-se o competente Mandado contra o Notário do 3o Ofício do Registro de Imóveis, diante da procedência da ação, oficiando ao d. Juízo a quo, sem necessidade de colher informações diante da prova trazida no recurso e, ipso facto, intime-se o recorrido, através de seus procuradores, para, ao final, manter definitivamente a tutela, por ser de direito, assegurando aos recorrentes o direito de se não vir frustrada a postulação, ouvindo-se, querendo, o Ministério Público” (id. 25689991). É o breve relato. Decido. Estabelece o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [...]” Depreende-se que se enquadra no conceito de sentença o pronunciamento judicial que julga parcialmente procedentes os pedidos dos autores, nos termos do art. 487, I, do CPC. E, a toda evidência, o recurso cabível é a apelação, nos exatos termos do art. 1.009 do CPC, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” Acrescente-se que a interposição de agravo de instrumento, e não de apelação, constituiu erro de grosseiro, diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível, razão pela qual é inaplicável o princípio da fungibilidade. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Qualifica-se como sentença o pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na satisfação da obrigação, a teor do que prescrevem os artigos 203 § 1o, 513, caput, 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de sentença, não há dúvida alguma quanto à adequação do recurso de apelação, segundo o disposto no artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil. III. Inexistindo qualquer hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza do pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença e quanto ao recurso cabível, ressai patente a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. IV. O princípio da fungibilidade tem aplicação restrita às hipóteses de controvérsia sobre a natureza jurídica de determinados pronunciamentos judiciais, exatamente porque excepciona o princípio da adequação recursal, motivo pelo qual não pode ser legitimamente invocado para contornar erros grosseiros na interposição de recursos. V. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1206747, 07095349120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constata-se a manifesta inadequação da via recursal eleita pelos agravantes-autores, ao se insurgirem contra a r. sentença por meio de agravo de instrumento. Em suma, a apelação é o recurso cabível para impugnar sentença, e o fato de haver pedido de tutela provisória não muda a presente conclusão, observadas as disposições dos arts. 299, parágrafo único; 932, inc. II, e 1.012, §3o, incs. I e II, todos do CPC. Por fim, a hipótese não é de intimar previamente a parte para sanar o vício, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque, na espécie, o vício (recurso incabível) é insanável. Assim, desnecessária a prévia intimação dos agravantes-autores para manifestação. Verifica-se, aliás, dos autos originários, que os agravantes-autores também interpuseram apelação (id. 91869784). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora